Tribunal: STF
Processo: HC 76547
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-10
Data de publicação: 1998-03-10

Ementa:
EMENTA: Validade da sentença condenatória proferida
pelo Juiz de primeiro grau, antes de haver sido o réu diplomado
Prefeito Municipal.
Cerceamento de defesa não caracterizado.
Condenado o paciente somente pelo crime de calúnia, não
há que argüir inépcia resultante da configuração de outros crimes na
denúncia.